Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707693-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: ANTONIO JOSE CAMILO DO NASCIMENTO, VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HC INCORPORADORA S/A contra decisão a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de liquidação de sentença referente à condenação fixada em sede de sentença e em apelação (ID Num. 136473607), relativa aos lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis mensais devidos no período de 01/09/2013 a 30/06/2016. As partes foram intimadas a apresentarem seus pareceres elucidativos, ocasião em que a parte credora se manifestou no ID Num. 139412112 e a devedora no ID Num. 142206907. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do acórdão de ID Num. 60494650, a ré foi condenada ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para: i) fixar como termo final de incidência dos lucros cessantes a data da efetiva entrega da unidade imobiliária, qual seja, 30.06.2016; ii) determinar que o valor dos lucros cessantes durante o período de mora seja apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, com base na média de preço do aluguel do bem à época e; iii) fixar o INPC como índice da correção monetária da condenação imposta. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, mantenho a distribuição do ônus da sucumbência fixado na r. sentença. Com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. É como voto.” O credor, por meio do Laudo Contábil de ID Num. 139412113, indicou como valor mensal do aluguel o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acarretando como devido o montante de R$ 141.644,70 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), já acrescidos dos honorários de sucumbência e corrigidos até 30/06/2022. Por sua vez, o devedor limitou-se a alegar a ocorrência da prescrição da pretensão do credor, sob o argumento de que decorreu o prazo de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença (07/08/2017) e o presente pedido de liquidação por arbitramento (12/09/2022). Sem razão a parte executada. Isto porque, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, senão vejamos: ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. MODIFICAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por danos morais cumulada com repetição de indébito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de cobrança indevida por parte da recorrente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1942834/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual). (...). (AgInt nos EREsp 1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) Assim, não havendo o transcurso do prazo de 10 (dez) anos entre o trânsito em julgado da sentença (07/08/2017) e a apresentação deste pedido de liquidação de sentença (12/09/2022), não há o que se falar em prescrição. No mais, apesar de devidamente intimada para apresentar parecer elucidativo, a executada arguiu tão somente a prescrição, não indicando sequer qual valor seria devido a título de aluguel mensal. Assim, há de se reconhecer como correto o valor médio indicado pela credora no Laudo de ID Num. 139412113. Ante o exposto, torno líquida a condenação em lucros cessantes, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), relativamente aos aluguéis do período de 01/09/2013 a 30/06/2016, os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar de cada vencimento, bem como juros de mora de 1% ao mês desde de citação. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença acompanhada da planilha de cálculos, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intimem-se.” (grifei) – ID 149546305, p. 2. Nas razões recursais, alega prescrição da pretensão dos requerentes/agravados: “Como dito alhures, originariamente, foi proposta pelos Agravados uma Ação de Repetição de Indébito cumulada com Pedido de Indenização, em que se buscava dentre outros pedidos, uma indenização por lucros cessantes consubstanciada no pagamento de aluguéis, que na presente Liquidação se requer o adimplemento. O litígio não tinha como centro as cláusulas contratuais, mas, sim, cobranças indevidas e danos provenientes de atos ilícitos civis. Logo, o que se pretendia era uma reparação civil quanto aos danos sofridos, bem como o ressarcimento por valores recebidos ilicitamente. Ainda mais, quando se analisa o objeto da presente Liquidação por Arbitramento, qual o seja, o recebimento de uma indenização por lucros cessantes, que tem por nascedouro natureza reparadora. Assim, a análise da prescrição não deve ser feita pelo prisma da responsabilidade contratual, mas da pretensão da reparação civil e do ressarcimento de enriquecimento sem causa. E sobre este aspecto, o Código Civil é claro ao aduzir que a pretensão é de 3 anos, nos seguintes termos: Art. 206. Prescreve: § 3 o Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil; Nesse sentido, considerando a súmula 150 do STF, o prazo para a Liquidação por Arbitramento é o mesmo da ação principal. Desse modo, o prazo prescricional da presente Liquidação é de 3 anos. Apesar desses pontos terem sido expostos na Impugnação à Liquidação por Arbitramento, o douto juízo a quo assim decidiu: Sem razão a parte executada. Isto porque, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, senão vejamos: ( ) Assim, não havendo o transcurso do prazo de 10 (dez) anos entre o trânsito em julgado da sentença (07/08/2017) e a apresentação deste pedido de liquidação de sentença (12/09/2022), não há o que se falar em prescrição. Ora, a ação originária, de fato, tratou de danos provenientes de um ilícito civil, que acabou por condenar a Agravante ao pagamento de uma indenização por lucros cessantes consubstanciada no pagamento de aluguéis, e não tinha como foco central as cláusulas contratuais. Assim, não se trata de pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual, mas sim em reparação civil, com prazo prescricional de 3 anos. ( ) Ilustres Desembargadores, como dito pelos próprios Agravados, a ação transitou em julgado em 07/08/2017. Portanto, a presente Liquidação por Arbitramento encontra-se prescrita, uma vez que foi protocolada apenas em 12/09/2022, decorridos mais de 3 anos do trânsito. Desse modo, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento para decretar a prescrição da pretensão executória da Liquidação por Arbitramento.” (grifei) – ID 44282218, pp. 10 a 14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “No caso em análise, requer-se o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada, preliminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios no feito principal. In casu, a probabilidade do direito resta demonstrada pelos documentos juntados, que deixam claro que a decisão agravada acolheu pedidos da Liquidação por Arbitramento que se encontra prescrita. Note-se que na decisão agravada, o douto juízo a quo já facultou aos Agravados a apresentação de cumprimento de sentença, o que demonstra o perigo de dano. Desta forma, estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada pretendida, e requer-se a suspensão dos atos expropriatórios no feito principal até o julgamento do mérito do presente agravo.” (grifei) – ID 44282218, p. 15. Requer ao final: “a) A antecipação dos efeitos da tutela para suspender os atos expropriatórios no feito principal até julgamento de mérito do presente agravo; b) No mérito, seja cassada a decisão agravada para decretar a prescrição da pretensão executória da Liquidação por Arbitramento.” – ID 44282218, pp. 15/16. Preparo recolhido (IDs 44282225 e 44282226). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de liquidação de sentença por arbitramento requerida, em 12/9/2022, por ANTONIO JOSE CAMILO DO NASCIMENTO e VITORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (agravados) em desfavor de HC INCORPORADORA S/A (agravante) – ID 136472735, referente a ação de repetição de indébito cumulada com indenização, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes: “Pelas razões expendidas, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré: I) à obrigação de promover os reparos dos defeitos existentes no imóvel, indicados à fl. 283 (resposta do perito ao quesito n. 4 do Requerente), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão em perdas e danos; II) à obrigação de promover a entrega do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00; III) à obrigação de pagar os débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel, vencidos a partir de 1o/9/2013 até a data da efetiva entrega do bem aos autores; IV) ao pagamento em favor dos autores de indenização por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), no período de 1o/9/2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação, salvo quando se tratar de período posterior à citação, quando então os juros serão contados a partir do respectivo vencimento (fl. 120v); V) a ressarcir aos autores os valores pagos a título de taxa de condomínio no valor de R$ 3.963,40 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), referente ao período de abril/2013 a novembro/2014, devidamente atualizado a contar do respectivo desembolso (fls. 99-112) e acrescido de juros de mora a partir da citação; e também ao ressarcimento das taxas de condomínio vencidas e pagas pelos autores no curso da lide, ou seja, de dezembro/2014 até o trânsito em julgado da presente sentença, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária desde os seus respectivos vencimentos e juros de mora a contar da citação, salvo quando o pagamento for posterior à data da citação (fl. 120v), quando então deverá ser contado a partir do respectivo desembolso; Devido à sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão as partes, na proporção de 80% para a ré e de 20% para os autores, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se que se trata de direito autônomo, na forma § 14, do mesmo artigo. Observem os credores (do principal e dos honorários) que eventual requerimento de cumprimento de sentença deverá observar o disposto nos artigos 523 e 524 do CPC, devendo ser acompanhado de planilha descritiva do débito e do comprovante de adiantamento das custas, na forma do art. 82 do CPC. Observem os réus/devedores que antes de ser iniciado o cumprimento de sentença poderão comparecer a juízo e efetuar o pagamento do valor que entender devido, na forma do art. 526 do CPC, mediante apresentação de planilha descritiva do débito, hipótese em que a secretaria deverá promover a intimação da parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 136473607, pp. 12/13 na origem (processo n. 0734388-44.2022.8.07.0001). Em segunda instância, dado parcial provimento ao recurso de apelação de HC INCORPORADORA S.A (agravante): “[...] Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para: i) fixar como termo final de incidência dos lucros cessantes a data da efetiva entrega da unidade imobiliária, qual seja, 30.06.2016; ii) determinar que o valor dos lucros cessantes durante o período de mora seja apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, com base na média de preço do aluguel do bem à época e; iii) fixar o INPC como índice da correção monetária da condenação imposta. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, mantenho a distribuição do ônus da sucumbência fixado na r. sentença. Com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. É como voto.” – ID 136473607, pp. 31/32. Trânsito em julgado que se deu em 7/8/2017 (ID 136473607, pp. 33/34 na origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido o prazo decenal quanto a prescrição (hipótese de inadimplemento contratual). Uma vez requerida a condenação da ré/agravante ao ressarcimento do valor adimplido pelos demandantes, em verdade, a pretensão traduz indenização por descumprimento de dever contratual (entrega do imóvel). O art. 206, § 3o, V do CC dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. E a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reparação civil a que se refere referido dispositivo relaciona-se às hipóteses de indenizações decorrentes do cometimento de ato ilícito, obrigações extracontratuais: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. ( ). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos (STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) No mesmo sentido, este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRAZO DECENAL (10 ANOS). PROPOSTA DE ACORDO. NÃO VINCULAÇÃO. INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEIO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. (...) 2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos." (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018). (Acórdão n.1167689, 07124347820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O prazo trienal de prescrição inserto no art. 206, § 3o, IV do Código Civil, por sua vez, diz respeito a enriquecimento sem causa. Não é o caso. Por outro lado, a pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento do contrato não se sujeita a prazo específico disciplinado no Código Civil, daí porque o prazo prescricional é de dez anos. Por oportuno: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ( ) 2. A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes. ( ) (STJ - AgRg no REsp: 1384376 RJ 2013/0147198-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016) No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONTRATO. PAGAMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR DE TAXAS CONDOMINIAIS E DE TRIBUTOS VENCIDOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROMITENTE VENDEDORA. DEVER DE RESSARCIR OS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR.( ) 2. Cuidando-se, em verdade, de pretensão amparada no dever de ressarcimento de valores que, embora adimplidos pelo promitente comprador, eram devidos pela promitente vendedora - portanto, de indenização fundamentada em descumprimento de dever contratual -, o prazo prescricional é de dez anos, na forma do que dispõe o art. 205, do CC. Precedentes. 3. Tendo a parte autora realizado o pagamento de despesas condominiais e de tributos vencidos antes do implemento da entrega das chaves, tem direito de se ver ressarcida no valor correspondente aos valores pagos, uma vez que incumbia à promitente vendedora seu adimplemento. 4. Apelação parcialmente provida (Acórdão 1342098, 07029885720198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo transcorrido o prazo decenal – trânsito em julgado ocorrido em 7/8/2017 e liquidação requerida em 12/9/2022, inviável reconhecer prescrição da pretensão dos requerentes/agravados. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora